Tribunal: TCU
Processo: 047.483/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto inclusão social de pessoas residentes em comunidades reconhecidamente carentes, oportunizando-as a possibilidade de ganho mensal concernente à fabricação de itens esportivos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte, contra o Sr. Alírio Dantas de Azevedo Filho e Associação Cultural Jacuipense, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 748392, firmado com o então Ministério da Cidadania, que tinha por objeto a inclusão social de pessoas carentes, mediante ganho mensal proveniente da fabricação de itens esportivos (95.000 I para jogos de dama). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar o Sr. Alírio Dantas de Azevedo Filho e a Associação Cultural Jacuipense revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Alírio Dantas de Azevedo Filho e da Associação Cultural Jacuipense, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-os, em regime de solidariedade, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 1/9/2010 1.254.440,18 Débito 1/9/2010 29.591,00 Débito 12/1/2011 319.366,31 Débito 27/1/2012 34.905,20 Crédito 9.3. aplicar ao Sr. Alírio Dantas de Azevedo Filho e à Associação Cultural Jacuipense, multas previstas no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 1.000.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Esporte e aos responsáveis.